Tribunal: TJPA
Processo: 0049466-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049466-78.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS GOMES, ANA CLAUDIA NASCIMENTO GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0049466-78.2014.8.14.0301

APELANTE:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS GOMES
E OUTRA

ADVOGADO:
JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

APELADO:
BANCO DO BRASIL

ADVOGADO:
ITALO SCARAMUSSA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS GOMES
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual litiga contra
BANCO DO BRASIL
.

Em sede de Cumprimento de Sentença o Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por entender que este o tinha abandonado por prazo superior a trinta dias.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente Recurso de Apelação aduzindo que pelo princípio da razoabilidade, deveria ter sido considerado que 30 dias é um tempo exíguo para adequar a ação, com sua liquidação nos termos determinado pelo próprio Juízo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0049466-78.2014.8.14.0301

APELANTE:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS GOMES
E OUTRA

ADVOGADO:
JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

APELADO:
BANCO DO BRASIL

ADVOGADO:
ITALO SCARAMUSSA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS GOMES
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual litiga contra
BANCO DO BRASIL
.

Compulsando os autos verifica-se que o que motivou a decisão ora combatida foi a suposta hipótese de abandono da causa quando lhe competisse promover atos e diligências que lhe incumbiam, enquadrando-se claramente no inciso III do mencionado artigo, o qual transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Portanto, esta diligência obrigatória não fora observada pelo Magistrado, não podendo a sentença subsistir em seus efeitos, posto que configurou claramente uma decisão surpresa para a parte Apelante.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ENDEREÇO DA
PARTE
AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É da
parte
o dever de manter atualizado nos autos o seu endereço, bem como eventuais alterações (art. 77, V do CPC), presumindo-se válidas as dirigidas para o endereço por ela informado nos autos (art. 274, parágrafo único). A autora mudou de endereço sem informar essa alteração, o que inviabilizou a sua
intimação

pessoal
para emendar a inicial e falar do interesse no prosseguimento da demanda. Em sendo assim, não se pode falar em falta de
intimação

pessoal
a impedir a extinção do processo, como fez o juízo apelado. Por outro lado, versando a causa sobre direitos indisponíveis, e dado que a autora é assistida pela
Defensoria
Pública, mostra-se viável alguma diligência por
parte
do juízo a fim de viabilizar o contado da representante com a
parte
, tal como
requerido
. Por isso, impõe-se o acolhimento o apelo para desconstituir a sentença e deferir o pedido de diligências junto a órgãos públicos a fim de localizar a
parte
autora. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70079930996, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 26-06-2019)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente tratava-se de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025